Tribunal: TJES
Processo: 5017494-78.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017494-78.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUAN MARTINS
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5017494-78.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CARIACICA – ES

RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA

RECORRIDO/A: LUAN MARTINS

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Instituição de ensino superior. Reprovação por plágio em trabalho acadêmico. Avaliação feita por software antiplágio e confirmada pelo professor. Ausência de abuso da autonomia universitária. Artigo 207 da Constituição. Contraditório administrativo não concretizado por inobservância do próprio aluno. Excludente de responsabilidade do artigo 14, §3º, CDC. Reforma integral da sentença. Ação julgada improcedente. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade

Verifico que o recurso interposto é tempestivo e acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo, motivo pelo qual o conheço, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

2. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por aluno em face de instituição de ensino superior, na qual se discute a legalidade de reprovação acadêmica imposta em razão de suposto plágio em trabalho acadêmico, bem como as consequências dela decorrentes, incluindo atraso na progressão curricular e cobranças indevidas.

Em sentença de id 17733761, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação para: anular a reprovação do requerente na disciplina de “metodologia científica aplicada ao direito”; condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; condenar a requerida ao pagamento, em dobro, de valores indevidamente cobrados do requerente.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso no id 17733763. Pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, o exercício regular da autonomia universitária e a inexistência de falha na avaliação acadêmica.

Contrarrazões no id 17733766.

3. Questões em discussão

As questões em discussão na esfera recursal, consistem em verificar: (i) se a reprovação acadêmica discutida nestes autos está abrangida pela autonomia universitária; (ii) a existência de falha na prestação de serviço educacional; (iii) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado; (iv) a legitimidade da restituição em dobro dos valores cobrados.

4. Razões de decidir

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. De todo modo, a natureza consumerista de uma relação não se traduz em procedência inexorável das demandas da parte consumidora. Tendo isso em mente, após compulsar os autos, compreendo que o recurso interposto merece provimento.

As universidades, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Portanto, compete a elas a elaboração dos currículos de seus cursos, gozando, inclusive, de presunção de veracidade nas avaliações efetivadas pelo seu corpo docente, sobretudo, quando há previsão no Regimento Interno.

Desse modo, é exatamente com esteio no pleno exercício da autonomia pedagógica garantida pela Constituição Federal, que as universidades podem determinar a forma de se promover as avaliações acadêmicas. Promovendo limitações, inclusive, para fins de reprovação em determinadas disciplinas, sobretudo quando apurada a existência e plágio, posto que, em hipóteses tais, a mesma Constituição prevê, em seu artigo 5º, XVII que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras”.

No presente caso, a recorrente possui regramento específico sobre o assunto em seu Regimento Interno (id 17733746), nos artigos 207, V e 209, §§ 1º, 2º e 4º. Tais dispositivos estabelecem que, em casos de Plágio, parcial ou total, na disciplina “Metodologia Científica Aplicada”, o discente será reprovado e não poderá cursar a disciplina em regime de dependência no mesmo semestre letivo da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.

Mesmo em se tratando de plágio parcial (apenas parte do trabalho), é considerado pela Instituição como improbidade na execução de trabalhos escolares (trabalhos avaliativos, TCC etc.). Além disso, plágio (ou improbidade na execução de trabalhos escolares) está previsto no Regimento Interno da Instituição, na parte em que trata do regime disciplinar, sendo, portanto, cabível a sanção disciplinar do aluno (reprovação).

Caberia ao aluno (recorrido) antes da entrega do trabalho ao professor/instituição, revisar todo o material para que fossem evitados transtornos/problemas. Compete ao professor verificar se houve plágio no trabalho entregue pelo aluno, somente no momento da entrega final por parte do discente, não cabendo, portanto, essa função ao docente nas análises intermediárias do trabalho.

Caso o aluno tivesse dúvidas ou não soubesse como fazer a citação adequada de fonte de pesquisa, caberia a si a consulta ao Manual de Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Instituição ou buscar auxílio do docente responsável pela disciplina.

Pelo exposto até então, compreendo que a utilização de instrumento de tecnologia (software) para a verificação de plágio, por si somente, não é suficiente para caracterizar abuso da autonomia universitária que justifique a intervenção judicial. Soma-se que, em id 17733715, o próprio recorrido apresentou cópia do trabalho com anotação manual de “plágio”. Já no id 17733716, juntou ficha de avaliação, também preenchida manualmente, que ostenta informação de que foi constatado plágio no trabalho.

Tais elementos evidenciam que a conclusão apresentada pelo software não foi aceita automaticamente, mas confirmada pelo docente da disciplina. Ou seja, a prática da instituição está inserida e nos limites da autonomia universitária e, a princípio, a reprovação do aluno é legítima.

Todavia, o recorrido também alegou violação ao contraditório administrativo porque seu recurso para revisão da nota não foi analisado.

Sobre esse argumento, o retorno obtido pelo aluno na ficha de avaliação (id 17733716) informa expressamente que a discordância com a nota deveria ser manifesta via portal do aluno, como retificação de nota.

O aluno enviou o arquivo do Recurso por e-mail no dia 16/07/2025, conforme id 17733745, alegando que não conseguiu protocolar pelo portal do aluno por alguma falha sistêmica. Apesar de tal alegação ser crível, quanto a eventual instabilidade no sistema, o recorrido não fez prova mínima de que realmente tenha havido a instabilidade alegada, nem de que tenha buscado tempestivamente os protocolos adequados para tentar saná-la (tal como acionamento do setor de TI da IES).

Além disso, verifico que enviou o recurso por e-mail (forma inadequada) em 16/07/2025 e somente voltou a buscar informações sobre um eventual retorno em 05/08/2025, ocasião em que a instituição reafirmou a norma de que o pedido deveria ter sido formalizado via portal do aluno.

Em caso de instabilidade no sistema capaz de afetar de forma tão gravosa o aluno, este poderia e deveria ter acionado imediatamente o setor de T.I., ou a secretaria, ou outro setor responsável por esse tipo de demanda. Em lugar disso, tão somente enviou o recurso utilizando fluxo diverso do indicado nas normas internas e aguardou por aproximadamente 20 dias antes de se informar se seria recebida ou avaliada sua solicitação. Compreendo que esse panorama é suficiente para atrair a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, no que se refere a não apreciação do recurso administrativo.

O quadro aqui delineado demonstra que a reprovação do aluno ocorreu em cumprimento às normas internas da instituição. Não houve abuso da autonomia universitária e não houve negativa de contraditório e ampla defesa, posto que a não análise do pedido de revisão de nota ocorreu por falta de cautela do próprio estudante.

Portanto, a sentença vergastada merece integral reforma para que sejam afastadas as condenações e obrigações impostas. Afastados, por consequência, os danos materiais e morais.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para julgar a ação improcedente.

Sem condenação em custas.

Ficam revogadas eventuais tutelas provisórias deferidas nos autos.

Submeto o presente projeto de voto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e da Resolução nº 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)